Tribunal: TJBA
Processo: 8005223-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005223-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s):MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação que incorreu no vício de omissão ao deixar de analisar preliminares suscitadas em contrarrazões, notadamente a intempestividade do recurso e a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre preliminares relevantes suscitadas em contrarrazões, especialmente a alegação de intempestividade do agravo de instrumento; e (
ii
) definir se, reconhecida a omissão, há necessidade de se conferir efeitos infringentes ao julgamento, com o consequente não conhecimento do recurso. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em decisão judicial,
c
onforme previsto no art. 1.022, II, do CPC/2015.
Assim, a omissão quanto à análise de preliminares arguidas em contrarrazões justifica a oposição de embargos de declaração. 3. Em contrarrazões, a parte Agravada arguiu a preliminar de intempestividade do recurso. Com efeito, a tempestividade é requisito de admissibilidade recursal, cuja ausência obsta

o exame do mérito do recurso.
4. No presente caso, observa-se que a decisão agravada foi publicada em 14/12/2023, iniciando o prazo recursal em 15/12/2023. Considerado o recesso forense entre 20/12/2023 e 06/01/2024, o prazo de 15 dias úteis se encerrou em 23/01/2024. Todavia, o agravo foi interposto somente em 06/02/2024, o que impõe o reconhecimento da sua intempestividade. 5. A omissão identificada deve ser suprida, com efeitos infringentes, para que seja acolhida a preliminar de intempestividade e, por consequência, o recurso não seja conhecido. 6.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos
autos

do Agravo de Instrumento
n.º
8005223-40.2024.8.05.0000
, sendo
Embargante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
LTDA

e
Embarg
ado

FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07